Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-69.2019.8.07.9000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMAS 970 E 971. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL FIXADA SOMENTE EM FAVOR DA CONSTRUTORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, em observância à Resolução n. 3/2016 (STJ/GP) dispõe que cabível reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo.

2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: Tema 970: A cláusula penal moratória tem por finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes. Tema 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigação de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

3. O v. acórdão guarda consonância com o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto reconheceu em favor da parte autora, ora interessada, o direito à indenização por lucros cessantes, e a inversão da cláusula penal contratual estabelecida apenas em favor do construtora/incorporadora, para o caso de inadimplência do adquirente, não havendo óbice para sua cumulação, uma vez que os lucros cessantes foram fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que cláusula penal foi estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

4. Reclamação julgada improcedente.